Tribunal: TJPA
Processo: 0807110-89.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807110-89.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: MIL SABORES COMERCIO EIRELI - EPP, TOMAS DE SOUSA FREITAS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMNETO. TRIBUTOS PENDENTES. VEÍCULO ADQUIRIDO NO ESTADO DE TOCANTINS. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO PARÁ. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INJUSTIFICADA. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Preliminarmente,
reconheço a legitimidade do Diretor do DETRAN-PA, vez que as informações que ensejam a cobrança do Tributo originam-se do referido departamento de Trânsito.

2.

No momento da transferência do veículo do Estado do Tocantins para o Estado do Pará, o DETRAN registrou a ausência de débitos relativos ao período de 2006 a 2011.

3.

Os impetrados não trouxeram aos autos qualquer comprovação quanto a suposta constituição da dívida que impediu o licenciamento do veículo no ano de 2012.

4.

Considerando que a transferência do veículo estava condicionada a comprovação de inexistência de débito, presume-se que inexiste de débito em relação ao veículo.

5.

Segurança concedida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ______outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Mil Sabores Comércio Eireli - EPP, em face de atos atribuídos ao Secretário de Estado de Fazenda do Estado do Pará e ao Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN.

O Impetrante relata que é proprietário do veículo CAR/CAMINHÃO/ C FECHADO, cor branca, ano 2006, modelo 2006, placa MWD 5735, Chassi 9BWA952P36R628369, adquirido a sociedade empresária SCS Machado e Cia Ltda EPP, que fora devidamente emplacado e licenciado no Estado do Tocantins.

Diz que realizou a transferência do veículo para o Estado do Pará no ano de 2011 sem qualquer impedimento, mas que ao tentar realizar o licenciamento no ano de 2012 fora impedido, em razão de pendências de IPVA relativas às competências dos anos de 2006 a 2011.

Nesse condão, argumenta que a documentação acostada comprova que a cobrança é indevida, inclusive os documentos utilizados na transferência do veículo demonstram que em 2011 não havia qualquer pendência financeira.

Desse modo, requereu a concessão da segurança para extinguir o crédito tributário de IPVA dos anos de 2006/2007/2008/2009/2010 e 2011.

O Juízo de 1º grau concedeu a liminar requerida (Id. 2111759 - Pág. 1/3).

O Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará prestou informações (Id. 2112069 - Pág. 1/7) e o Estado do Pará limitou-se a ratificar as informações prestadas pelo Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Id. 2112071, pág. 01/03).

O representante do Ministério Público manifestou-se pela declaração de incompetência do Juízo de primeiro grau, vez que figura como impetrado o Secretário de Fazenda.

Logo em seguida, por decisão interlocutória, o Juízo
a quo
declinou da competência para este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela concessão da segurança (Id.
2319557
).

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Mil Sabores Comércio Eireli – EPP com escopo de obter segurança para ser extinta a cobrança de IPVA relativos aos anos de 2006/2011.

Preliminarmente, reconheço a legitimidade do Diretor do DETRAN-PA, vez que as informações que ensejam a cobrança do Tributo originam-se do referido departamento de Trânsito, sendo nítida a necessidade de compor a lide.

No mérito, averiguo que a sociedade empresária impetrante é proprietária do veículo descrito na inicial, o qual estava registrado no Departamento de Trânsito do Estado do Tocantins e foi transferido para o Estado do Pará, e nessa oportunidade fora verificada a inexistência de débitos.

Ademais, constato que os impetrados não trouxeram aos autos qualquer comprovação quanto a suposta constituição da dívida que impediu o licenciamento do veículo no ano de 2012.

Considerando tais informações, tenho a ponderar que, nos termos do art. 124, III e do art. 131, §2º, do CTB, o licenciamento depende da quitação de débitos relativos à tributos.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Assim, verifica-se o débito refere-se ao período em que o veículo ainda estava registrado no Estado do Tocantins, sendo que no momento da transferência expressamente constou a inexistência de débitos relacionados ao veículo em questão.

Portanto, resta evidente a impossibilidade de cobrança e restrições pelo Estado do Pará no que se refere aos anos de 2006 a 2011, haja vista a presunção de inexistência de débito.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
AP
ELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA 2012. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VEÍCULOS TRANSFERIDOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O RIO DE JANEIRO EM 04.07.2012. COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO NO ESTADO DE ORIGEM, DOMICÍLIO DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ONDE SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS E LICENCIADOS. REGISTRO NO DETRAN-RJ DE QUE O TRIBUTO SE ENCONTRA PAGO, SENDO EXPEDIDO O CRLV 2012 QUE PRESSUPÕE A QUITAÇÃO PLENA DO IPVA. NOVA COBRANÇA REFERENTE AO MESMO EXERCÍCIO QUE CONFIGURA BITRIBUTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO TJRJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00145769720178190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS DO IPVA NO ESTADO DE ORIGEM. NOVA COBRANÇA COM BASE NO MESMO EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA . CONCESSÃO DA ORDEM.

(MANDADO DE SEGURANÇA n.º 0009678-73.2019.8.19.0000 -Des (a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA - Julgamento: 10/07/2019 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA INDEVIDAMENTE COBRADO. NOME DO AUTOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE COMPROVAM A QUITAÇÃO DO IPVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 E A CONSEQUENTE BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA QUE, CORRETAMENTE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO MERECENDO REDUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. 1.Realizado o pagamento do IPVA, conclui-se que não haveria mais qualquer débito fiscal que justificasse a cobrança perpetrada pelo ente público, ora réu, referente ao mesmo exercício financeiro cuja obrigação tributária já foi regularmente satisfeita pelo contribuinte. 2.O Autor juntou à fl. 23 comprovante de transação bancária que atesta o pagamento do IPVA 2013 no dia 08/04/2013, tempestivamente, portanto. Além disso, a instituição bancária forneceu carta atestando a regularidade do pagamento do DAE relativo ao IPVA 2013, informando que o repasse do tributo foi realizado para a Fazenda Estadual no dia 09/04/2013, conforme se vê à fl. 20 e através do relatório de prestação de contas de fl. 23. 3.Portanto, estando quitado regularmente o tributo, uma nova cobrança dirigida ao contribuinte com base no mesmo fato gerador, tal como ocorreu, configura indevida e reprovável bitributação, o que não se pode admitir. 4.Desse modo, comprovado o pagamento indevido, deve o Estado restituir os valores. Não há que se falar, contudo, em devolução em dobro, uma vez que não se configura relação de consumo. 5.Os danos morais estão configurados. A documentação acostada, fls. 22, demonstra a inscrição do nome do autor em dívida ativa. Tal inscrição é reconhecida como indevida por esta decisão.. 6.O apontamento indevido gera dano moral "in re ipsa", diante da mácula do nome do contribuinte perante o Fisco e terceiros. 7.Por fim, indiscutível o cabimento da condenação do ESTADO DA BAHIA/vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, ex vi do disposto no § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

(TJ-BA - APL: 05593721420148050001, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021)”

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[1]
.

Assim, diante das informações constantes nos autos é possível constatar a inexistência de débito perante o Fisco, vez que a impetrante comprovou não ter débito perante o DETRAN-PA no ato da transferência do veículo.

Ante o exposto
,
considerando a presença do direito líquido e certo da impetrante,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
CONCEDO A SEGURANÇA
,
para reconhecer a inexistência de débitos perante o Fisco do Estado do Pará em relação ao veículo
CAR/CAMINHÃO/ C FECHADO, cor branca, ano 2006, modelo 2006, placa MWD 5735, Chassi 9BWA952P36R628369, referentes às competências de 2006/2011.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 19/10/2022